Tribunal: CARF
Processo: 11080.731395/2017-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2024-03-07

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.731395/2017-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.862 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
GICS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do Fato Gerador: 18/05/2012, 13/06/2013
MULTA
ISOLADA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
TEMA
736.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
A multa isolada disposta no parágrafo 17, do artigo 74, da Lei 9.430/1996 foi
julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, mediante Repercussão
Geral, sob Tema 736, decisão de observância obrigatória pelos Conselheiros do
CARF, nos termos do artigo 62, do Regimento Interno.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para cancelar o auto de infração. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3302-013.860,
de 24 de outubro de 2023, prolatado no julgamento do processo 10830.723569/2017-84,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Denise Madalena Green, Aniello Miranda Aufiero Junior,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão no 109-005.183 de
primeira instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o
lançamento, relativo à multa em decorrência de compensação não homologada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.731395/2017-16
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.862 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731395/2017-16

As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido.
A DRJ, através do Acórdão no 109-005.183, julgou a Impugnação Improcedente,
nos termos da seguinte ementa, em síntese:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do Fato Gerador: 18/05/2012, 13/06/2013
NULIDADE. LANÇAMENTO. Somente são nulos os despachos e decisões proferidas
por autoridade incompetente ou com cerceamento do direito de defesa.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. Aplica-se a multa
isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada.
COMPENSAÇÃO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. MULTA. EFEITOS. Nos termos do parágrafo 18 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996, a apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, não impede o lançamento da multa em razão da
compensação indevida, apenas suspende a sua exigibilidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
O recorrente apresentou recurso voluntário no qual repisa os argumentos trazidos
em sede de impugnação.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, portanto,
dele tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia na aplicação – e manutenção, da multa isolada por não
homologação ou homologação parcial de pedido de compensação, prevista no
parágrafo 17, do artigo 74, da Lei 9.430/1996.
Sem delongas, o tema acaba de ser julgado, com respectivo trânsito em julgado
– ocorrido em 20 de junho de 2023, pelo Supremo Tribunal Federal, através do
Tema 736, sob repercussão geral, como leading case o RE 796.939, com a
seguinte tese:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.862 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731395/2017-16

A ementa do julgado aduz:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL.
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
NEGATIVA
DE
HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE
PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI
9.430/96. 1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da
repercussão geral: “É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir
diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária”. 2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a
função teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade
da sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do
agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito
subjetivo público com guarida constitucional. 3. A matéria constitucional
controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74, §§15 e 17, da Lei
9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido seu pedido
administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação tributária
declarada. 4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei
13.137/15; o que não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso
Extraordinário considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em
sede de controle difuso. 5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada
também sofreu alteração legislativa, desde o reconhecimento da repercussão
geral da questão pelo Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da
controvérsia persiste, uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se
calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração
para o montante do débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa
à Constituição da República no tocante ao direito de petição e ao princípio do
devido processo legal. 6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa
tributária e o pedido administrativo de compensação tributária, ainda que não
homologado pela Administração Tributária, uma vez que este se traduz em
legítimo exercício do direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo
legal nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade. 8. A aferição da correção material da
conduta do contribuinte que busca à compensação tributária na via administrativa
deve ser, necessariamente, mediada por um juízo concreto e fundamentado
relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua dimensão objetiva.
Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar eventual
abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária. 9. Recurso extraordinário conhecido e negado
provimento na medida em que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto
o atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida
pelo Tribunal a quo.
(RE 796939, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em
18/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-s/n DIVULG 22-05-2023 PUBLIC 23-05-2023)
E, conforme dispõe o §2o do art. 62 do Regimento Interno do Carf (RICARF),
Anexo II da Portaria MF no 343/2015, são de observância e reprodução
obrigatória aos conselheiros deste Tribunal as decisões proferidas nos Tribunais
Superiores, sob o rito de recursos repetitivos (STJ) e repercussão geral (STF):
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.862 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731395/2017-16

“As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036
a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF”.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso, para cancelamento da
multa isolada.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário para cancelar o auto de infração.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente Redator

Fl. 390
DF CARF MF
Original